Tribunal: TJSP
Processo: 1002919-90.2016.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
COMPETÊNCIA. Servidor Público regido pela CLT. Pretensão ao percebimento da sexta-parte sobre a integralidade dos vencimentos. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a presente ação, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela CLT. Tema 853 do STF. Precedentes. Sentença anulada. Remessa dos autos à Justiça do Trabalho. Recurso provido para esse fim.